Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719238-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GALVÃO DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA GALVAO DINIZ AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Leilão de Imóvel – Processo Suspenso na Origem – Ausência de Urgência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso, a fim de evitar a marcação de leilão para alienação de bem penhorado. Na origem, trata-se de Ação de Execução na qual se busca o recebimento de débito condominial. Em sede recursal, o agravante defende, em suma, a tentativa de formalização de acordo para pagamento do débito, o fato de se tratar de um espólio, sem liquidez imediata de valores para a quitação da dívida, e a desproporcionalidade entre o valor do imóvel penhorado e o débito. Compulsando os autos, verifico ter o Juízo de origem deferido prazo de 15 (quinze) dias para suspensão do feito diante na notícia de tentativa de formalização de acordo extrajudicial. Despacho desta Relatoria intimou a parte agravante a se manifestar acerca das tratativas para realização da transação, momento no qual o recorrente informou ter notificado extrajudicialmente o condomínio agravado para realização, com urgência, de Assembleia Extraordinária com o intuito de possibilitar a negociação. Pois bem. Não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, porquanto o feito principal se encontra suspenso por determinação judicial para possibilitar a transação das partes. Assim, ante a ausência de urgência, não entendo ser devido o efeito suspensivo. Contudo, válido ressaltar que eventual modificação do panorama fático, com a continuidade do feito executivo e a determinação para realização do leilão, poderá acarretar novo pleito incidental ou em recurso próprio. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator